Tribunal: STF
Processo: AI 75706
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-26
Data de publicação: 1979-06-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. IMPROVIMENTO PORQUE, EM VERDADE, O EXTRAORDINÁRIO
NÃO TINHA CONDIÇÕES DE MERECER ADMISSAO. INCIDIRIA O VETO REGIMENTAL
DO VALOR EIS QUE NÃO SE SUSCITOU ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA E, A
CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO, NÃO RESULTOU COMPROVADA. DE RESTO, NÃO
SÓ O EXTRAORDINÁRIO FOI MAL ARTICULADO COMO O INSTRUMENTO SE FEZ
DEFICIENTE. APLICAÇÃO ADICIONAL DA S. 288 E 284.